Tribunal: TJSP
Processo: 2177784-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de indenização em decorrência de acidente de trânsito. Decisão que determinou, entre outros, a suspensão da execução em face da seguradora, a qual se encontra em liquidação extrajudicial. Necessidade, conforme artigo 18, a, da Lei 6.024/74. Recurso das exequentes alegando o anterior deferimento de constituição de capital. Ainda que plenamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de indenização em decorrência de acidente de trânsito. Decisão que determinou, entre outros, a suspensão da execução em face da seguradora, a qual se encontra em liquidação extrajudicial. Necessidade, conforme artigo 18, a, da Lei 6.024/74. Recurso das exequentes alegando o anterior deferimento de constituição de capital. Ainda que plenamente possível o deferimento da constituição de capital, independentemente da situação financeira do réu, conforme já ressaltado em anterior decisão, não é possível realização de atos constritivos do capital da seguradora, ficando a execução, bem como a constituição de capital, sujeita à condição suspensiva (artigo 18, a, da Lei n. 6.024/74). Entendimento do STJ. Ainda que garantias constituídas antes da liquidação não devam ser levantadas, não pode se realizar constrição ao patrimônio da liquidanda. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177784-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são agravantes
MALVINA ROSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA e TATIANE CRISTINA CUNHA
SOUSA, é agravado CIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177784-32.2020.8.26.0000 -Mogi das Cruzes - Voto: no23287
2
Voto n.o23287
Agravo de Instrumento 2177784-32.2020.8.26.0000
Mogi das Cruzes
Agravantes: Malvina Rosa dos Santos de Oliveira e Tatiane Cristina Cunha Sousa
Agravado: Cia Mutual de Seguros Ltda
Interessado: Brasil Trans Transporte e Logistica Ltda
Fabricio Henrique Canelas
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Ação de indenização em decorrência
de acidente de trânsito. Decisão que determinou, entre
outros, a suspensão da execução em face da
seguradora, a qual se encontra em liquidação
extrajudicial. Necessidade, conforme artigo 18, a, da
Lei 6.024/74. Recurso das exequentes alegando o
anterior deferimento de constituição de capital. Ainda
que plenamente possível o deferimento da constituição
de capital, independentemente da situação financeira
do réu, conforme já ressaltado em anterior decisão,
não é possível realização de atos constritivos do capital
da seguradora, ficando a execução, bem como a
constituição de capital, sujeita à condição suspensiva
(artigo 18, a, da Lei n. 6.024/74). Entendimento do
STJ. Ainda que garantias constituídas antes da
liquidação não devam ser levantadas, não pode se
realizar constrição ao patrimônio da liquidanda.
Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177784-32.2020.8.26.0000 -Mogi das Cruzes - Voto: no23287
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão de fls. 784/787 dos autos de origem, que, em cumprimento de sentença de ação
indenizatória, determinou, entre outras medidas, a suspensão da execução em face da
coexecutada Mutual.
Irresignadas, recorrem as exequentes alegando, em suma, que a
decisão afronta o quanto decidido no agravo de instrumento n°
2277911-12.2020.8.26.0000; que a seguradora era saudável financeiramente à época
dos fatos originadores da condenação; que não podem ser afetadas pela má
administração da seguradora; e que a jurisprudência do STJ fixa a constituição de
capital como meio idôneo a garantia da perenidade dos pagamentos. Pede a concessão
de efeito ativo ao recurso.
Indeferido o pedido liminar.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Desnecessária a intimação da agravada para responder ao recurso
ante a ausência de prejuízo para ela.
Com efeito, a única discussão que se trava com o recurso proposto
é a possibilidade, ou não, da suspensão da execução em face da seguradora que se
encontra em fase de liquidação extrajudicial, e sua eventual contradição com acórdão
anterior desta Colenda Câmara autorizando a constituição de capital em favor das
agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177784-32.2020.8.26.0000 -Mogi das Cruzes - Voto: no23287
4
Entretanto, sem razão.
De pronto, tem-se que, ao contrário do afirmado pelas agravantes, o
anterior acórdão desta Relatoria não afirmou pela exequibilidade da decisão que impôs
a constituição de capital; mas, tão somente, que cabível a constituição de capital para
garantia de pagamento independentemente da situação financeira do executado.
E, não obstante, de fato, seja possível decisão impondo a
constituição de capital, isso não implica na imediata exequibilidade, como afirmam as
exequentes.
Muito menos há que se falar em contradição, pois, entender que
possível a constituição de capital não implica, necessariamente, reconhecer que tal
medida é imediatamente exequível.
Isso porque, como já destacado anteriormente, e bem observado
pelo MM. Juízo a quo, o Superior Tribunal de Justiça entende que não é possível
realização de atos constritivos do capital da seguradora, ficando a execução, bem como
a constituição de capital, sujeita à condição suspensiva (artigo 18, a, da Lei n.
6.024/74), mas não ao automático afastamento da obrigação que lhe foi
imposta.Transcreve-se, mais uma vez, tal decisão:
DECIDO.
O inconformismo não merece prosperar.
De início, vale pontuar, que a disposições do NCPC, no que se refere
aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso
concreto ante os termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de 9/3/2016.
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177784-32.2020.8.26.0000 -Mogi das Cruzes - Voto: no23287
5
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
(1) Da alegada ofensa ao art. 1022 do NCPC A SEGURADORA alegou
a negativa de prestação jurisdicional, pois, apesar de opostos os
embargos, a Corte de origem não se manifestou acerca de seu pedido de
ver afastada a obrigação de constituição de capital garantidor do
pensionamento a que fora condenada a pagar à recorrida.
Sem razão, contudo.
A Corte de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração
opostos
pela
SEGURADORA,
alegando
a
impossibilidade
de
constituição de capital garantidor do pensionamento, em razão de estar
em processo de liquidação extrajudicial, se manifestou nos seguintes
termos:
No caso, a leitura atenta das razões de decidir contidas no Voto
condutor permite a exata compreensão dos motivos determinantes do
convencimento do Órgão Julgador, que foram claramente expressos.
No v. Acórdão ficou suficientemente justificado o entendimento adotado
sobre o início dos efeitos dos benefícios da Assistência Judiciária, em
observância á jurisprudência consolidada no c. STJ, bem como nesse
Eg. TJMG.
[...] Idêntico raciocínio se aplica à insurgência relativa à constituição de
capital. Isso porque, em se tratando de processo cognitivo, em que a
parte Autora visa ao reconhecimento do seu direito à reparação dos
danos sofridos, com a formação de título executivo judicial, não existe
risco de expropriação de bens da parte liquidanda.
Transitado em jugado o Acórdão e iniciada a fase de cumprimento de
Sentença, o provimento estará sujeito à condição suspensiva (art. 18,
"a", da Lei n. 6.024/1974), mas não ao automático afastamento da
obrigação que lhe foi imposta na Sentença (constituição de capital).
[...] (e-STJ, fls. 635/640) Desse modo, não há falar em omissão no
julgado, pois o acórdão integrativo foi claro ao se manifestar a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177784-32.2020.8.26.0000 -Mogi das Cruzes - Voto: no23287
6
do tema suscitado nos aclaratórios, reconhecendo a desnecessidade do
afastamento automático da obrigação imposta na sentença, a qual
estará sujeita a condição suspensiva, no momento da execução do
título judicial.
Portanto, não há falar em ofensa ao art. 1022 do NCPC.
(2) Do caráter protelatório dos embargos (art. 1026 do NCPC) Quanto
à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, a
insurgência recursal merece ser provida, pois foram os primeiros
aclaratórios opostos pela SEGURADORA.
Nesse contexto, aplica-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que
a multa por embargos protelatórios, anteriormente prevista no art. 538,
parágrafo único, do CPC/1973, deve ser afastada em virtude da
incidência da Súmula no 98 desta Corte de que "embargos de declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório".
Ressalto que o enunciado sumular vem sendo aplicado por esta Corte
também sob a vigência do NCPC.
Nesse sentido, a jurisprudência desta eg. Corte Superior:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE MORTE. ASSALTO A
AGÊNCIA BANCÁRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA EM
NOME DA MÃE. QUITAÇÃO AMPLA E GERAL DAS OBRIGAÇÕES
INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. PLENA VALIDADE E EFICÁCIA. LEGITIMIDADE DOS
FILHOS PARA PERSEGUIREM REPARAÇÃO EM NOME PRÓPRIO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
VALOR ARBITRADO EM QUANTIA RAZOÁVEL. CASO FORTUITO E
FORÇA
MAIOR.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADA.
MULTAS
PROCESSUAIS.
AFASTAMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177784-32.2020.8.26.0000 -Mogi das Cruzes - Voto: no23287
7
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
6. A condenação do apelante, por litigância de má-fé, ao pagamento de
indenização no valor correspondente a 20% do valor da causa, apenas
por se considerarem protelatórios os primeiros embargos de declaração,
com nítido caráter de prequestionamento, mostra-se descabida. Da
mesma forma, é descabida a multa fixada quando opostos embargos
declaratórios à r. sentença de primeiro grau, logo na primeira
oportunidade. (REsp 815.018/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
Segunda Seção, DJe de 6/6/2016).
(3) Da violação a dispositivos de lei federal No que tange à apontada
ofensa aos arts. 75, 83, 84 e 125, da Lei de Recuperação de Empresas e
Falência, sob o argumento de que a manutenção da condenação à
constituição de capital garantidor fere o princípio do par conditiio
creditorum, uma vez que o crédito pleiteado na demanda não é
extraconcursal, sem razão a insurgência.
Conforme se observa do item (1) supra, o Tribunal de origem destacou
que em se tratando de processo cognitivo, em que a parte Autora visa ao
reconhecimento do seu direito à reparação dos danos sofridos, com a
formação de título executivo judicial, não existe risco de expropriação
de bens da parte liquidanda. Isso porque, transitado em jugado o
Acórdão e iniciada a fase de cumprimento de Sentença, o provimento
estará sujeito à condição suspensiva (art. 18, "a", da Lei n.
6.024/1974), mas não ao automático afastamento da obrigação que lhe
foi imposta na Sentença (constituição de capital).(e-STJ, fls. 640).
Ademais, é assente nesta Corte que não subsiste razão para o
afastamento da condenação à constituição de capital garantidor, pois o
entendimento consolidado na Súmula no 313 desta Corte Superior é no
sentido de que: Em ação de indenização, procedente o pedido, é
necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177784-32.2020.8.26.0000 -Mogi das Cruzes - Voto: no23287
8
garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação
financeira do demandado.
Por essa razão, fica mantida a condenação das rés à obrigação de
constituição de capital garantidor do pensionamento a que foram
condenadas.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso especial, tão somente para afastar a multa do
art. 1.026, § 2o, do NCPC.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará
sujeito ao possível cabimento de multa (arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o).
Publique-se.
Intimem-se.
(STJ,
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL No 1.324.501 - MG (2018/0170623-0); Relator: Ministro
MOURA RIBEIRO, 22/10/2018) (grifos não originais).
Validamente, tal decisão apenas reforça o quanto previsto no
próprio artigo 18, a, da Lei n. 6.024/74, o qual diz:
Art . 18. A decretação da liquidação extrajudicial
produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:
a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre
direitos e interesses relativos ao acervo da entidade
liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras,
enquanto durar a liquidação;
E, conforme interpretação dada pela jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ainda que este artigo não impeça o reconhecimento de direitos, bem
como a formação de título executivo judicial; não autoriza a realização de atos
constritivos no patrimônio da liquidanda.
Isso porque, visa-se a evitar o comprometimento do patrimônio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177784-32.2020.8.26.0000 -Mogi das Cruzes - Voto: no23287
9
sociedade liquidanda, bem como de preservar os interesses da coletividade de credores e
da própria administração da liquidação. Nesse sentido são os votos desta Colenda
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra
decisão que decretou a permanência da suspensão da
execução em face da agravada, em regime de liquidação
extrajudicial. Hipótese de incidência obrigatória do
artigo 18, "a", da Lei n.o 6.024/74. Necessidade de se
observar, ademais, a ordem que se estabeleceu para o
cumprimento da sentença, na qual a agravada foi
incluída, na condição de denunciada, para efeito de
ressarcir um dos corréus seu segurado , nos limites da
apólice.
Decisão
mantida.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento 2084632-27.2020.8.26.0000; Relator (a):
Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de
Registro: 04/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA EM FACE DE
EMPRESA
SEGURADORA

Ré
em
liquidação
extrajudicial
Art. 18, "a", da Lei 6.024/74
A
decretação da liquidação extrajudicial da sociedade
implica a suspensão das ações e execuções iniciadas
sobre os direitos e interesses relativos ao seu acervo, nos
termos do art. 18, "a", da Lei 6.024/74 Intuito de se
evitar o comprometimento do patrimônio da sociedade
liquidanda, bem como de preservar os interesses da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177784-32.2020.8.26.0000 -Mogi das Cruzes - Voto: no23287
10
coletividade de credores e da própria administração da
liquidação
Impossibilidade de levantamento de
importâncias constritas, ainda que a penhora tenha se
dado
anteriormente
à
decretação
da
liquidação
extrajudicial
Ausência de privilégio da exequente

Crédito que deve se submeter ao processo concursal
Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2170394-84.2015.8.26.0000; Relator (a):
Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/10/2015; Data de Registro:
20/10/2015)
Ainda que se fale em constituição de capital para garantia de juízo
ou mesmo da execução, ainda assim, não se pode adentrar no patrimônio da empresa em
liquidação.
Situação diversa seria se já houvesse valores constritos antes da
liquidação extrajudicial, conforme entendimento já sedimentado:
Cobrança. Fundo de Garantia da BOVESPA. Alegada
intermediação de operações financeiras feitas pela
Corretora, que teria causado prejuízos a acionista.
Valores muito elevados. Cumprimento de sentença. R.
despacho que indeferiu o levantamento da penhora,
vedando o levantamento de qualquer valor até a
definição do procedimento instaurado pelo Banco
Central, além de suspender a execução. Constrição
efetivada antes do decreto de liquidação extrajudicial da
executada. Suspensão da execução nos termos do art. 18,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177784-32.2020.8.26.0000 -Mogi das Cruzes - Voto: no23287
11
"a",
da
Lei
6.024/74
que
não
ensejaria
na
desconstituição da constrição anteriormente efetivada.
Plausível a decisão atacada. Nega-se provimento ao
agravo instrumental da executada, para não permitir
qualquer levantamento, tudo nos estreitos limites do
recurso, com ciência à douta P.G.J. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2092193-39.2019.8.26.0000; Relator (a):
Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro:
25/10/2019) (grifos não originais)
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Insurgência do Exequente quanto à r. decisão agravada,
para que seja determinado o prosseguimento da execução,
bem como a liberação em seu favor dos valores relativos
à penhora de recebíveis da Cooperativa Executada,
relativos aos serviços prestados por esta no mês de
setembro/18. Questão da suspensão da execução em face
da Cooperativa, em razão da sua liquidação extrajudicial,
que já foi objeto de agravo de instrumento anteriormente
interposto e que não foi provido. Não conhecimento.
Decretação da liquidação extrajudicial que tem como
efeito imediato a suspensão da execução. Artigo 18,
caput, e alínea "a", da Lei no 6.024/74, o que corrobora
que não pode prosperar a penhora de valores relativos a
serviços prestados pela Cooperativa Executada posteriormente ao decreto de sua liquidação
extrajudicial. Decisão mantida. Recurso conhecido em
parte e não provido na parte conhecida. (TJSP; Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177784-32.2020.8.26.0000 -Mogi das Cruzes - Voto: no23287
12
de Instrumento 2034666-32.2019.8.26.0000; Relator
(a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro:
19/03/2019) (grifos não originais)
Portanto, ainda que não se vislumbra incompatibilidade da
constituição de capital com o regime de liquidação extrajudicial, isso não implica dizer
que haverá exequibilidade imediata, devendo, em verdade, aguardar-se superação de
condição suspensiva (artigo 18, a, da Lei n. 6.024/74).
Logo, não havendo qualquer ilegalidade na decisão recorrida, de
rigor, a sua manutenção.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora